Tribunal: TJBA
Processo: 8085559-62.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8085559-62.2023.8.05.0001

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO DE JESUS SANTOS

Advogado(s): EMILY FERNANDA GOMES DE ALMEIDA

APELADO: NEON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 1

Advogado(s):CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR, DANIEL SIRCILLI MOTTA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO. DANO MORAL INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de débito e de indenização por danos morais, em razão de suposta inscrição indevida em cadastros de inadimplentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Discute-se a legalidade da negativação do nome do consumidor e a existência de danos morais indenizáveis.

III. RAZÃO DE DECIDIR:

3. Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade, porquanto o recurso ataca diretamente os fundamentos da sentença.

4. No mérito, os elementos probatórios constantes nos autos, como histórico de transações, selfie, documento de identidade e comprovante de entrega de cartão de crédito, confirmam a contratação e utilização dos serviços bancários.

5. Não configurada a inscrição indevida, resta afastada a responsabilidade civil da instituição financeira.

6. A negativação decorreu do exercício regular de direito, não havendo ato ilícito ou dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVOS E TESE:

Recurso conhecido e desprovido. Sent
ença mantida.
Majoração dos honorários sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa nos termos do art. 98, § 3.º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 98, § 3.º e art. 85, § 2.º.

Jurisprudência relevante citada
: ApCiv 0514367-90.2019.8.05.0001/TJBA.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível
n.º 8085559-62.2023.8.05.0001
, tendo como apelante
ANTONIO DE JESUS SANTOS
,

e apelado,
NEON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer negar provimento ao apelo
conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG18E